Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a anuência de RÔMULO RODRIGUES DE MACEDO E OUTRO com a impugnação apresentada pelo DF no ID: 27647854, homologo os valores constantes da planilha de ID: 27647855, p. 3 (exequente - R$ 11.376,84 e honorários contratuais e de execução - R$ 3.555,26) (ID: 28382304). Expeçam-se as requisições de pequeno valor [complementares] em benefício de RÔMULO RODRIGUES DE MACEDO e de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução). Brasília, 25 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador